Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703820-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DIAS DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por DIEGO DIAS DE CARVALHO contra a sentença proferida em audiência de instrução e julgamento pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima. Com fundamento no artigo 44 do Código Penal, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação de serviço à comunidade, nos moldes a serem estipulados pelo Juízo da execução penal. Outrossim, permitiu ao réu apelar em liberdade (ID 51166162). Recebido o recurso e remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, a Secretaria da Primeira Turma Criminal intimou o apelante para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP (ID 51265271). Todavia, sobreveio petição da Defesa manifestando a desistência da apelação, em razão da ausência de interesse recursal, sob o argumento de que a sentença acolheu todos os pedidos deduzidos em alegações finais, não havendo irresignação da Defesa (ID 51615100). Ao ID 51742020, proferi despacho determinando que o apelante, por meio de sua advogada, apresente procuração com cláusula específica para desistir do presente recurso, o que restou devidamente cumprido ao ID 51985948. Diante disso, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora